Tribunal: TJDFT
Processo: 0701304-55.2021.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0701304-55.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EMERSON BARBOSA DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pela parte autora contra decisão proferida pelo Juízo de Direito do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, nos autos do PJE n.: 0742557-09.2021.8.07.0016. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos: “Disciplina o artigo 300 do Código de Processo Civil que quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, sem perigo de irreversibilidade do provimento, o juiz pode deferir tutela de urgência em caráter antecedente ou incidental. Por seu turno, a Lei no 12.153/2009, que dispõe sobre a criação dos Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, prevê a possibilidade de o juiz deferir quaisquer providências cautelares e antecipatórias no curso do processo, para evitar dano de difícil ou de incerta reparação (artigo 3o). Como se vê, a tutela de urgência é medida de caráter excepcional e tem sua aplicação nos casos que demandem urgente apreciação da matéria, sob iminente possibilidade de falecimento do direito do autor ou dano irreversível. No presente caso, a parte requerente alega que por problemas de saúde precisa ser removida ou redistribuída para outro órgão integrante da estrutura administrativa do réu. Pede, em sede de tutela de urgência, provimento judicial que determine ao réu a sua remoção ou redistribuição à Secretaria de Obras ou à Casa Civil. A despeito das alegações autorais, não verifico, em princípio, a probabilidade do direito invocado, uma vez que a tutela provisória, nos termos em que requerida, esbarra em expressa vedação legal, tendo em vista que o artigo 1.o, § 3.o da Lei n.o 8.437/1992 proíbe a concessão de “medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação”. É de se imaginar o desnecessário tumulto que seria ocasionado à rotina administrativa das unidades. envolvidas por eventual revogação, em sentença, de decisão concessiva da tutela de urgência, com o consequente retorno do servidor à unidade de lotação anterior. O prejuízo para os usuários do serviço público de saúde seria patente. Portanto, o bem da vida pretendido deve ser concedido, se o caso, no momento processual adequado, em sede de juízo de cognição exauriente. Ademais, é sabido que o demandado é regido pelas regras e princípios da administração pública, assim, até prova em contrário, seus atos possuem relativa presunção de legalidade e legitimidade, a qual somente é infirmada por prova cabal em contrário. Tenho, pois, que o caso concreto demanda o efetivo exercício do contraditório pelo réu para que os autos sejam instruídos com documentação bastante a possibilitar uma decisão segura e adequada às especificidades apresentadas. Por fim, o aguardo pela sentença de mérito não acarreta qualquer prejuízo à parte autora, a qual permanece afastada do exercício das atribuições do seu cargo por licença para tratamento da própria saúde, conforme ID 103149504 - Pág. 3, mormente se levarmos em consideração a celeridade do procedimento sumaríssimo. Desse modo, sem embargo de melhor análise da questão após o estabelecimento do contraditório, por ora está afastada a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência pleiteada, razão pela qual a INDEFIRO. CITE(M)-SE e INTIME(M)-SE o(s) requerido(s) para oferecer contestação no prazo de trinta dias, conforme parte final do artigo 7.o da Lei no 12.153/2009. Na ocasião, deve(m) o(s) réu(s) indicar as eventuais provas que pretenda(m) produzir. RESSALTO que não haverá prazo diferenciado para a prática de qualquer ato processual pelas pessoas jurídicas de direito público. Todos os documentos necessários ao contraditório e ao esclarecimento dos fatos controvertidos devem ser apresentados no momento processual adequado, ou seja, na contestação (artigo 9.o da Lei no 12.153/2009). Após, intime-se a parte autora para que, no prazo de quinze dias úteis, querendo, manifeste-se sobre a peça de resposta apresentada e eventual necessidade de dilação probatória. Então, venham os autos conclusos. Intimem-se” Na via do presente recurso, o agravante sustenta, em breve síntese, que a submissão à escala de serviço atual agrava as patologias de ordem psicológica que lhe acometem; que a própria perícia médica oficial recomendou a sua remoção/redistribuição para outro local de trabalho, conforme Memorando SEI-GDF No 35/2019-SEFP/SAGA/SUBSAÚDE/DIPEM; que a própria Administração Pública afirmou não haver óbice à movimentação. Aduz que “O quadro clínico vivenciado pelo Agravante já fora objeto de análise manifestação pela Junta Médica Oficial, momento em que sugerira a remoção do servidor. Em verdade, a Junta Médica Oficial, diante das inúmeras manifestações dos especialistas que tratam do Agravante desde o ano de 2016, não vislumbraram outra saída senão a de concordar com os psiquiatras que apontaram que causa desencadeante do adoecimento do servidor seria o órgão em que trabalha. Nisso, inclusive, consiste o Burnout ou Esgotamento Profissional [Z 73.0], referido em todos os Relatórios Médicos juntados ao caderno processual.” Afirma ainda que “O fumus boni juris se mostra presente na medida em que comprovadamente violadas as normas elencadas no art. 7o do Protocolo de San Salvador; art. 3o da Convenção no 155 da Organização Internacional do Trabalho - OIT; artigos 1o, III, 5o, caput, II, e § 1o, 6o, 7o, XXII, 39, § 3o, 225 e 226, da CF/88; art. 2o da Lei no 7.853/89; art. 35 do Decreto no 34.023/2012; parágrafo único do art. 2o e art. 3o da Lei no 10.216/2001; art. 43 da LC no 840/2011; § 2o do art. 97 da Lei no 5.231/2014; art. 4o, § 1o, letra “e” e Orientação Normativa no 04/93-CNSA/SEA. O periculum in mora se perfaz na medida em que, enquanto perdurar a situação de colocação do Autor em escalas de serviço da qual decorra a piora do seu quadro clínico-patológico, em risco permanente estará não só a saúde do servidor, mas, também, a sua própria vida. Ademais, o periculum in mora, também na medida em que, não determinação a remoção ou redistribuição do Agravante, incluído será, novamente, nas Escalas de Pronto Emprego, afora os serviços externos de rotina, situação da qual, inclusive, adveio o seu esgotamento e consequente adoecimento físico e mental.” Assim, requer a concessão de efeito suspensivo ativo para que o agravado promova a imediata remoção ou redistribuição do Agravante, na forma em que postuladas É o relato do necessário. DECIDO Recurso tempestivo. Preparo recolhido. Prejudicado o pedido de gratuidade. Com efeito, nos termos do art. 11, I, “c”, do Regimento Interno das Turmas Recursais, cabe “agravo de instrumento interposto contra decisões cautelares ou antecipatórias proferidas nos Juizados Especiais da Fazenda Pública e proferidas em incidente de desconsideração da personalidade jurídica pelos Juizados Especiais Cíveis.” Assim, conheço do presente recurso. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, verifica-se a ausência de preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pela agravante. Isso porque, conforme ressaltado na decisão agravada e também pelo próprio agravante em suas razões recursais, ele permanece afastado do trabalho, em razão de licença médica. Não há indicativo de que o agravante retornará ao trabalho de imediato, e nem mesmo que será colocado na escala de serviço que alega ser prejudicial à sua saúde. Desse modo, sem prejuízo de nova análise do pedido caso as circunstâncias de fato se modifiquem, ausente o risco de perecimento do direito ou de grave dano à parte, não há que se falar em concessão de efeito suspensivo ao recurso. Nesse contexto, ausentes os requisitos legais, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao presente agravo. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se para contrarrazões. Exclua-se o alerta de gratuidade de justiça do sistema. Brasília/DF, 5 de novembro de 2021. Marília de Ávila e Silva Sampaio Juíza de Direito